Tribunal: TJMT
Processo: 1001438-08.2022.8.11.0029
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001438-08.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ADRIANO DE SA - CPF: 025.549.081-09 (APELANTE), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1001438-08.2022.8.11.0029.

APELANTE:
ADRIANO DE SA.

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – MÉRITO – LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – TABELA PRICE – VALIDADE – COBRANÇA DAS TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM – EXPRESSSAMENTE PACTUADAS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.

A incidência da Tabela
Price
como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal e aceito pelo sistema regido pelo Código Civil Brasileiro.

A tarifa de registro de contrato e avaliação de bem foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito do art.1.036, § 1o, CPC/15 (
Tema 958
), tendo sido firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

No presente caso, ambas as tarifas foram devidamente pactuadas, bem como não restou demonstrada onerosidade excessiva.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1001438-08.2022.8.11.0029.

APELANTE:
ADRIANO DE SA.

APELADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ADRIANO DE SA
contra a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 que, nos autos da Ação Declaratória c/c Revisional de Contrato c/c Indenizatória por Dano Material e Moral de no 1001438-08.2022.8.11.0029, movida em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A, julgou improcedentes os pedidos iniciais, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante ao deferimento da assistência judiciária (Id. 206662774).

Em suas razões de Id. 206662776, a parte apelante aduz a impossibilidade de cobrança de juros capitalizados sem
expressa previsão contratual, assim como a utilização da Tabela PRICE.

Argumenta, ainda, a ilegalidade da cobrança das tarifas de Registro do Contrato e Avaliação de Bem.

Requer, assim, o provimento do apelo para que seja aplicado o sistema de juros pelo método “gauss”, bem como que seja ressarcido em dobro dos valores cobrados ilegalmente.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 206662779, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – ausência de dialeticidade recursal.

Egrégia Câmara.

De proêmio, o banco apelante sustenta que as razões recursais do apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a procedência dos seus pedidos inicias.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

Voto Mérito:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente a
Ação Declaratória c/c Revisional de Contrato c/c Indenizatória por Dano Material e Moral de no 1001438-08.2022.8.11.0029

e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Pois bem. Em que pese o Recorrente defender a impossibilidade de cobrança de juros capitalizados sem expressa previsão contratual, o fato é que da análise do contrato juntado nos autos de Id.
206662748 verifica-se que restou expressamente pactuado, para melhor esclarecer:

Portanto, diante da expressa contratação, não há falar em extirpação dos juros capitalizados do contrato, e, igualmente se diga da utilização da Tabela PRICE, que não configura por si só cobrança ilícita, visto que se trata de método de amortização compatível com o sistema de imputação de pagamento previsto no Código Civil, onde prioriza o pagamento dos encargos para posterior amortização do capital, pelo montante remanescente. A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB – EMPRÉSTIMO PARA RENEGOCIAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – TABELA PRICE – VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS).

A incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.-
(N.U 1003914-85.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

Ademais, no que concerne a ilegalidade da cobrança das tarifas de Registro do Contrato e Avaliação de Bem, verifico que não assiste razão ao apelante.

Isso porquê, referente as mencionadas tarifas, tal matéria foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito do art.1.036, § 1o, CPC/15 (
Tema 958
), tendo sido firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Confira-se o inteiro teor da tese firmada no REsp 1.578.553/SP (
Tema 958
):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ”

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

In casu
, contata-se que houve expressa pactuação da tarifa de registro de contrato (B.9) no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais) no contrato formalizado entre as partes (ID no 206662748).

Lado outro, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que equivale a apenas 0,76% do valor da operação, pelo que incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

No mesmo seguimento, é referente a tarifa de avaliação de bem, haja vista que restou devidamente demonstrado no contrato a contratação da mencionada tarifa no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), o que equivale a 1,32% da operação, não restando demonstrada qualquer abusividade.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de
10% para 12% do valor da causa, suspensa a exigibilidade ante ao deferimento da assistência judiciária concedida ao autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024